Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA. PORTARIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. ILEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso por ato do diretor de estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 41 da Lei 7.210/1984.
2. Proibir que uma pessoa no pleno uso e gozo de suas prerrogativas de cidadã possa visitar mais de um presidiário, sem ser pai ou mãe ou sendo o único familiar habilitado à visitação, é criar uma limitação abstrata aos direitos e garantias constitucionais, porquanto a norma extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior: Constituição Federal e Lei de Execuções Penais.
3. Para proporcionar a efetiva integração social do condenado, é indispensável a participação da família e dos amigos.
4. Agravo em execução conhecido e provido.